Tribunal: TJDFT
Processo: 0030418-36.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
EMENTA.CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. ERRO MATERIAL. DATA EM QUE A AÇÃO FOI PROPOSTA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual acolheu os embargos da autora e prejudicou os embargos do réu contra sentença proferida em sede de ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária. 1.1. A embargante alega haver erro material no aresto em relação à data em que a ação foi proposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) averiguar se há erro material em relação à data em que a ação foi proposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. In casu, assiste razão à embargante, visto haver erro material no acórdão quanto ao dia em que a ação foi proposta. 3.2. De fato, há erro material no acórdão ao afirmar "a ação foi proposta em 04/06/2019 (ID 9121621)". Após uma análise mais detalhada, constatou-se que a ação foi, na realidade, proposta em 23/08/2016. 3.3. Destarte, cumpre sanar o erro material constante no julgado, de forma integrativa, a fim de esclarecer a data correta em que a ação foi proposta.
4. Assim, os embargos merecem ser acolhidos para sanar o erro material do acórdão, a fim de corrigir a data em que a ação foi proposta.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento: “o erro material reside na expressão do julgamento, e não no julgamento em si ou em suas premissas. Trata-se de uma inconsistência que pode ser clara e diretamente apurada e que não tem como ser atribuída ao conteúdo do julgamento – podendo apenas ser imputada à forma (incorreta) como ele foi exteriorizado" (in Coisa Julgada e sua Revisão, RT, 2005, p. 527).

_________
Jurisprudência relevante citada: Tema no 745/STF.